Tribunal: TJDFT
Processo: 0003429-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003429-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: IVANALDO LIMA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA POR DE DROGA PARA AUTOCONSUMO. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EFEITOS DA DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante por vender duas porções de crack e outra de cocaína, ainda trazendo consigo duas pedras de crack pesando ao todo quatro gramas e quarenta e cinco centigramas. O flagrante aconteceu quando policiais militares em patrulhamento de rotina observaram o réu no afã de vender uma porção do entorpecente dentro de um automóvel estacionado em uma estação rodoviária do entorno. 2 A materialidade e a autoria do tráfico de drogas se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente no momento em que foi observada a venda a um usuário, sendo apreendida expressiva quantidade de crack e de cocaína, afastando a alegação de ser mero usuário. 3 A exasperação da pena-base não pode se fundar em argumentos genéricos e ilações, exigindo motivação idônea e convincente. Apesar da nocividade do crack, a quantidade de droga apreendida é de pouca expressão, sem maior repercussão à Saúde Pública. 4 A reincidência e os maus antecedentes afastam a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, não tendo o direito de recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. 5 Apelação provida em parte. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que o cometimento do crime durante o usufruto de benefício de execução penal justifica a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004